Tribunal: TJMT
Processo: 1002751-28.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-23
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1002751-28.2021.8.11.0000
AGRAVANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
AGRAVADO: JOSE ANTONIO PICCOLI
Vistos etc.
Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, contra decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, Dr. Anderson Gomes Junqueira, lançada nos autos da ação de obrigação de fazer e danos morais c/c pedido de antecipação de tutela específica no. 1000401-96.2021.8.11.0055 vindicada por JOSE ANTONIO PICCOLI, que deferiu a liminar vindicada para determinar que a requerida, ora agravante, “autorize imediatamente a realização do procedimento quimioembolização da glândula suprarenal esquerda prescrita ao Id. 47717083, a ser liberado no prazo de 48 (quarenta e oito) horas contados da intimação, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), limitada por agora ao valor da causa” (Id 76798953).
Em suas razões recursais, a agravante alega, em síntese, que o agravado é beneficiário de plano de saúde comercializado pela Unimed Cuiabá, denominado de UNIMED PLUS ASSOC. E SINDICATO, registrado sob o número 056.2672.000286.00-3, e que ao ser diagnosticado com 03 (três) nódulos hepáticos e sorologia para hepatite C, foi dado início ao tratamento da doença, e “logo em seguida feita ressecção cirúrgica das lesões hepáticas, sendo que em 25.04.2019 foi submetido a quimioembolização hepática devida a recidiva em nódulo hepático” (sic).
Continua discorrendo que diante da constatação de hepatocarcinoma (câncer de fígado) multifocal (03 nódulos) evidenciada em 2019, foi realizada radioterapia ablativa em metástase adrenal direita. Entretanto, diante da recidiva da doença, no dia 23/12/2020 requereu junto à prestadora de serviço recorrente novo procedimento de quimioembolização, sem, contudo, obter sucesso, que, no entanto, acabou sendo deferida pelo Juízo a quo por meio da decisão agravada.
Entretanto, defende não haver qualquer ilegalidade na recusa, já que não tem “obrigação legal, sequer contratual de arcar com o custo de tratamento não previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, como é o caso QUIMIOEMBOLIZAÇÃO, mormente pelo fato de inexistirem estudos baseados em medicina em evidencia que demonstrem sua eficácia e superioridade em relação ao tratamento pelo método convencional” (sic).
Esclarece que “embora a decisão objurgada tenha feito alusão acerca da presença do requisito legal do perigo de dano ao deferir a tutela de urgência (...), o que se observa da declaração médica acostadas aos autos de origem, é que o médico assistente do Agravado não utiliza dos termos técnicos de urgência ou emergência para caracterizar o tratamento prescrito” (sic). Além disso, aduz que “o quadro clínico do Agravado não se configura como hipótese “urgência/emergência”, segundo definição cogente da Lei 9.656/98” (sic), tampouco encontra amparo na Resolução no. 1.451/95 do Conselho Federal de Medicina.
Não obstante a isso, também destaca que “para fins judiciais, deve constar do relatório médico menção EXPRESSA ao quadro clinico de urgência/emergência, sendo ainda, OBRIGATÓRIA a observância da definição legal do conceito termo” (sic), o que não se verifica na espécie, estando, portanto, em contrariedade ao que determina os Enunciados no. 51 e 62 do Conselho Nacional de Justiça (CNJ).
Por fim, assevera que “o contrato de prestação de serviços de saúde não confere ao usuário cobertura ampla e irrestrita, devendo ser observadas as cláusulas pactuadas e a exata disciplina da lei reguladora do setor” (sic). Acrescenta, ainda, que “o Agravado utiliza-se do Poder Judiciário para exigir cumprimento de obrigação diversa daquela imposta pela ANS, através do Rol de Procedimentos previsto na Resolução Normativa 428/2017, que estabelecem a cobertura obrigatória que todas as operadoras de planos de saúde existentes no Brasil devem disponibilizar aos seus beneficiários” (sic), o que não é admitido pela jurisprudência pátria, especialmente a do STJ, cuja observância é obrigatória.
Forte nesses argumentos, arguindo a presença dos requisitos legais, a parte agravante pugna pela concessão do efeito suspensivo, e no mérito, postula pelo provimento deste recurso (Id 76798951).
Preparo recolhido, conforme certificado no Id 76816477.
É o relatório.
Decido.
Por tempestivo e próprio recebo o recurso na forma do art. 1.015, inc. I c/c art. 1.017, ambos do CPC.
Constata-se pela leitura do recurso interposto, que a agravante postula, de início, a concessão de efeito suspensivo à decisão vergastada, onde lhe foi determinado o custeio de todas as despesas necessárias à realização do tratamento/procedimento de quimioembolização da glândula suprarenal esquerda em favor do agravado (idoso de 67 anos), fixando o prazo de 48h, sob pena de multa diária pelo descumprimento.
Pois bem. Pelos argumentos trazidos e documentação carreada aos autos, entendo ausentes, ao menos prima facie, os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, a fim de conceder o efeito pretendido, nos termos do inciso I do artigo 1.019 do citado Códex.
Isso porque, analisando os documentos que instruem a ação de base, e também juntados neste instrumento, o que se constata é que a parte agravada recebeu do médico que acompanha o seu caso o diagnóstico de 03 (três) nódulos hepáticos e sorologia para hepatite C (CID C74.9), sendo recomendado a realização do procedimento denominado de quimioembolização da glândula suprarenal esquerda (Id 76798956 – pág. 37), o que também é corroborado por meio dos Laudos Clínicos emitidos pela Vida Imagens, mediante utilização do método de “ressonância magnética do abdômen superior e da pelve”, que demonstram, em suma, o aumento das dimensões dos nódulos (Id 76798956 – págs. 38/42), de modo que, nesta fase de cognição sumária, mostra-se verossímil a arguição de imprescindibilidade do tratamento e seus benefícios, não se justificando a recusa do procedimento pelo simples fato de não constar qualquer menção da urgência da sua realização, haja vista que os planos de saúde não podem interferir no tipo de tratamento prescrito, já que essa incumbência cabe ao médico que assiste o paciente.
Além disso, quanto ao fato de a terapia/procedimento não constar no rol da ANS, o entendimento jurisprudencial prevalecente no âmbito da Corte Superior ainda é no sentido de que essa relação não é taxativa, mas apenas garantidora de cobertura mínima a ser observada pelas operadoras de planos de saúde.
A propósito:
“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. AÇÃO PARA FORNECIMENTO DE TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO NO ROL DA ANS. ROL EXEMPLIFICATIVO. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. CONDUTA ABUSIVA. PRECEDENTES. SÚMULA N. 83/STJ. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Apesar de haver entendimento recente da Quarta Turma deste Superior Tribunal de que seria legítima a recusa de cobertura com base no rol de procedimentos mínimos da ANS, esta Terceira Turma, no julgamento do AgInt no REsp n. 1.829.583/SP, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 22/6/2020, reafirmou sua jurisprudência no sentido do caráter exemplificativo da referida lista de procedimentos.
2. Conforme orientação desta Corte de Justiça, "o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de terapêutica indicada por profissional habilitado na busca da cura. Desse modo, entende-se ser abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento, medicamento ou procedimento imprescindível, prescrito para garantir a saúde ou a vida do beneficiário? (AgInt no REsp 1.453.763/ES, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 1o/6/2020, DJe 15/6/2020).
3. Fixados os honorários recursais no primeiro ato decisório, não cabe novo arbitramento nas demais decisões que derivarem de recursos subsequentes, apenas consectários do principal, tais como agravo interno e embargos de declaração.
4. Agravo interno improvido.” (AgInt no REsp 1885275/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 04/12/2020 – Destaquei)
Assim, prudente aguardar a contraminuta para uma segura conclusão a esse respeito.
De qualquer forma, não há prejuízo de difícil ou incerta reparação que exija o deferimento da medida liminar neste momento processual, visto que não é irreversível, pois se a agravante alcançar sua pretensão no final poderá buscar o ressarcimento cabível.
Ademais, o agravo de instrumento tem tramitação célere e, tão logo seja apresentada a contraminuta e o parecer ministerial, será imediatamente incluído em pauta para julgamento.
Diante do exposto, NÃO CONCEDO o efeito suspensivo vindicado.
Intime-se a parte agravada para apresentar resposta no prazo de 15 (quinze) dias, onde poderá juntar a documentação que entender conveniente, nos termos do artigo 1.019, inciso II, do CPC.
Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá – MT, 19 de fevereiro de 2021.
Des. Carlos Alberto Alves da Rocha
Relator, em Substituição Legal